Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-60.2019.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-60.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M. E. D. M. M. - CPF: 071.027.921-31 (APELADO), MARTA PEDRO DE MORAES - CPF: 031.589.651-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO RODRIGUES MENEZES - CPF: 819.002.521-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARTA PEDRO DE MORAES - CPF: 031.589.651-51 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES

APELADO: M.E.DE M.M.

representada por sua genitora

MARTA PEDRO DE MORAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PROCEDÊNCIA – ARBITRAMENTO EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - ALIMENTANTE QUE POSSUI OUTROS FILHOS – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
ALIMENTAR EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO.

Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e com razoabilidade arbitrar a verba alimentícia. Assim, evita-se a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Se dos autos resta demonstrada a incapacidade do alimentante, mormente em razão de possuir outros filhos, igualmente menores, a redução dos alimentos é medida que se impõe, pena de inviabilizar tanto o sustento do obrigado como também do próprio alimentando.

Assim, imperiosa a redução do
quantum
arbitrado a título de alimentos para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES

APELADO: M.E.DE M.M.

representada por sua genitora

MARTA PEDRO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES
contra a sentença proferida na
Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios
ajui
zada em seu desfavor por
M.E.D.M.M.,

representada por sua genitora

MARTA PEDRO DE MORAES
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para condená-lo ao pagamento de alimentos na proporção de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras da menor.

E ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – ID nº 89608503.

Sustenta o apelante o equívoco da sentença recorrida, pois o magistrado não teria considerado sua incapacidade financeira para arcar com os alimentos na proporção arbitrada, não se atentando para a análise do binômio possibilidade-necessidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC.

Afirma que seus rendimentos atuais correspondem a R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) e possui esposa e mais 02 outros filhos, ambos igualmente menores, de modo que se faz impossível fazer frente ao pagamento dos alimentos à filha/apelada no montante arbitrado pelo magistrado singular, sem desfalque do sustento próprio e de sua família.

Assevera que a verba alimentar não pode superar as forças financeiras do devedor a ponto de impor-lhe sacrifício excessivo, devendo haver, por isso, proporcional distribuição dos encargos entre o pai e a genitora da menor, assim, propõe a redução dos alimentos para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso e prequestiona suposta violação ao art. 1.694, § 1º, do CC.

Contrarrazões no ID nº 89608507, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do douto Procurador José Zuqueti
, pelo provimento do recurso do apelante - ID nº 96112965.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES

APELADO: M.E.DE M.M.

representada por sua genitora

MARTA PEDRO DE MORAES

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

o apelante
CLÁUDIO RODRIGUES MENEZES
pretende, em suma, a redução do percentual dos alimentos fixados em sentença pelo juízo
a quo
em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo nos autos da Ação de Alimentos ajuizada em seu desfavor por
M.E.D.M.M.,
neste ato representada por sua genitora MARTA PEDRO DE MORAES.

Pois bem
.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 227, prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Assim, fundado nessas premissas, o Código Civil estabelece que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, senão vejamos:

Art. 1.566.
São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV
- sustento, guarda e educação dos filhos.

No mesmo sentido, o art. 1.695 preconiza que os alimentos devem ser prestados
"
quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
".

Do referido corpo normativo se extrai que compete a ambos os genitores a mantença e sustento dos filhos menores, até porque, enquanto menores, são incapazes de prover suas próprias necessidades.

Dito isso, ao enfrentar questões no arbitramento de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado/alimentante, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender às necessidades do alimentando.

Com efeito, sem se descurar da circunstância de que todos - família, sociedade e até mesmo o Judiciário - compete a preservação do melhor interesse da criança, con
tudo, atenta de igual modo às alegações do genitor da criança, constata-se que seu reclamo merece provimento.

Isso porque, dos autos se observa que o apelante, em que pese exerça atividade profissional remunerada, conforme se extrai da carteira de trabalho e dos holerites constantes no ID nº 89608504 pag.02/07, percebe remuneração mensal em torno de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

Ademais, comprova o apelante por meio das certidões de nascimento de ID nº 89608489 pag. 19 e 21, que possui, além da apelada, mais dois filhos, igualmente menores. Assim, de fato, o valor arbitrado em 50% do salário mínimo, considerada as especificidades dos autos, mostra-se elevado, devendo ser readequado, pena de inviabilizar o cumprimento da obrigação alimentar, pois de nada adianta o arbitramento em valor excessivo se o alimentante não consegue cumprir a obrigação lhe imposta.

Com efeito, tendo o apelante/alimentante demonstrado nos autos que a verba alimentar arbitrada em 50% do salário mínimo acarretará em obrigação excessivamente onerosa, razoável a readequação do referido percentual para 30% (trinta por cento) do salário mínimo, conforme pleiteia.

Nesse caminhar é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, senão vejamos (ID nº 96112965):

“
[...]

T o d a v i a, o a p e l a n t e d e m o n s t r o u q u e e n c o n t r a -se empregado percebendo uma remuneração mensal de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), além disso, comprovou, por meio de certidão de nascimento, contribuir com o sustento de mais duas crianças, vislumbro que tal questão não fora observada na r. sentença
“a quo
”, por tal razão entendo que os alimentos devem sofrer readequação no âmbito da segundo instância, tornando-se razoável. Entendo prudente arbitrar o valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo no caso, patamar condizente com binômio necessidade e possibilidade, com utilização da razoabilidade à luz do caso concreto, pois percebam que o alimentante encontra-se em contrato de experiência, com parcos recursos, bem como mais dois filhos para contribuir com alimentos, tornando razoável a proporção de 30% (trinta por cento) à luz do caso em análise.
[...]”.

Acerca da matéria, trago os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - RECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL - MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE -
ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento. 2- No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de freqüência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar para proverem o seu sustento. 3-
Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a questio é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado
.
(N.U 1009489-62.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU – DESCABIMENTO – BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.

(N.U 0026898-76.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) g.n.

Ademais, não se olvida que, em se tratando de alimentos, havendo alteração da situação fática de qualquer das partes, o
quantum
fixado poderá ser revisto e readequado, levando sempre em consideração a necessidade de quem pleiteia os alimentos bem como a possibilidade de quem os proverá.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Forte nessas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento

ao recurso
para reduzir o
quantum
referente aos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, mantida a obrigação de rateio de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da menor, devidamente comprovadas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021